Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.
1. As dívidas condominiais são de natureza propter rem e, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo. Cuida-se de crédito extraconcursal que não está sujeito à habilitação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
2. Os créditos condominiais inadimplidos pela agravante possuem natureza propter rem, por estarem vinculados ao imóvel. Estas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, independente da data em que tenham sido gerados, não se sujeitando à habilitação no quadro geral de credores, tampouco acarretam a suspensão da execução. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.